Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Direito do consumidor. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica em fase de cumprimento de sentença. Citação por edital. Impossibilidade no rito da Lei 9.099/1995. Art. 18, § 2o, da Lei 9.099/1995. Ausência de atuação da Defensoria Pública na origem. Inviabilidade de nomeação de curador especial. Preservação dos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que indeferiu o pedido de citação por edital e determinou que o suscitante, ora agravante, fosse intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar novo endereço de F. S. F. F., sob pena de arquivamento com relação a ele.
2. Em suas razões recursais (ID 73512312), a parte agravante expõe que realizou diligências exaustivas para a localização dos sócios e que, em relação a F. S. F. F., inúmeras tentativas de citação pessoal restaram infrutíferas, com certidões negativas anexadas aos autos, indicando imóveis desocupados, desconhecidos, ou mudança de endereço em diversas localidades, incluindo Brasília/DF, Fortaleza/CE e Rio de Janeiro/RJ. Aponta que consta ainda que o suscitado é subtenente do Exército Brasileiro, dispensado permanentemente de jornada de trabalho, o que dificulta sua localização. Defende que a vedação à citação por edital prevista na lei 9.099/1995 se limita à fase de conhecimento do processo, não se aplicando à fase de execução ou a incidentes conexos à execução, como o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Ao final, requer: a) o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada no tocante à determinação de indicação de novo endereço e à pena de arquivamento em relação a F. S. F. F., até o julgamento final do presente recurso, evitando-se o arquivamento indevido do processo e b) o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a r. decisão proferida pelo Juízo a quo, e, em consequência, seja deferida a citação por edital de F. S. F. F., nos termos do artigo 256 do CPC, c/c Enunciado 37 do FONAJE, diante da comprovada impossibilidade de sua localização após o esgotamento de todas as tentativas possíveis.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido.
4. Decisão no ID 73527135 deferindo o pedido suspensivo pleiteado.
5. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se é possível a citação por edital nos Juizados Especiais Cíveis.
III. Razões de decidir
7. Não é possível a citação por edital nos procedimentos regidos pela Lei 9.099/1995. O art. 18, § 2o, da Lei 9.099/1995 dispõe, de forma clara e categórica: “não se fará a citação por edital”. Trata-se de comando legal expresso, que não distingue entre fase de conhecimento e fase de execução, nem abre exceção para incidentes processuais.
8. A tentativa de excepcionar a proibição por meio de interpretação extensiva do art. 53, § 4o, da mesma lei ou pela aplicação supletiva do CPC (art. 256) não se sustenta, pois a supletividade do CPC cede diante de regra especial incompatível (art. 1o do CPC e art. 1o da Lei 9.099/1995). Diante da expressa vedação legistlativa à citação por edital, não cabe suprir a lacuna com norma geral.
9. Enunciado 37 do FONAJE, embora respeitável como orientação administrativa, não possui força normativa vinculante e não pode contrariar texto legal. Enunciados não revogam lei federal. Assim, a interpretação que autoriza citação editalícia em execução no JEC colide com o art. 18, § 2o, devendo prevalecer a lei.
10. Os Juizados Especiais se orientam pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia e celeridade (art. 2o, Lei 9.099/1995). A citação ficta por edital, por sua própria natureza, fragiliza o contraditório e a ampla defesa, além de gerar atos subsequentes complexos (prazos ampliados, eventual reabertura de instrução, impugnações), o que se mostra incompatível com o microssistema dos Juizados.
11. Ressalte-se, ainda, a eventual dificuldade prática de nomeação de curador especial em hipóteses de citação ficta nos Juizados Especiais, especialmente em situações nas quais a Defensoria Pública não atue na primeira instância. Esse cenário, se presente, poderia comprometer a validade dos atos processuais subsequentes, diante da ausência de curadoria, e gerar risco de desvirtuamento da estrutura célere e simplificada que caracteriza o rito da Lei 9.099/1995. Ressalve-se entendimento pessoal deste relator de reapreciar a matéria aguardando-se a solidificação da jurisprudência.
12. Esgotadas as diligências razoáveis para localização do sócio e persistindo a necessidade de citação ficta/curadoria, impõe-se a exclusão do procedimento do presente cumprimento de sentença do não localizado, caso não apresentado novo endereço.
13. Por conseguinte, a decisão que indeferiu a citação por edital e determinou a indicação de endereço válido deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e não provido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.